Tribunal: STF
Processo: HC 192058
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    Vistos etc.
    1. Examino os autos, diante da suspeição declarada pelo eminente Presidente desta Casa, Ministro Luiz Fux. De início, breve relato.
    2. Submetido o feito, pelo eminente Relator, Ministro Edson Fachin, à Presidência desta Corte, nos seguintes termos:
    “1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Roberto Luis Ramos Fontes Lopes contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 127.689.
    Sustentam os impetrantes que o paciente respondia à ação penal conduzida por Juízo incompetente – 13ª Vara Federal de Curitiba -, na qual foram-lhe impostas medidas cautelares diversas; até o advento da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, em 26.8.2020, reconheceu a incompetência do Juízo paranaense, por ausência de conexão dos fatos investigados com aqueles objeto da operação de repercussão nacional.
    Nesta impetração, pretendem essencialmente reconhecer, em razão da incompetência do Juízo, a nulidade das medidas cautelares deferidas contra o paciente e suas empresas, efeito que igualmente alcançaria os demais atos decisórios praticados no curso do procedimento criminal, conforme dispõe os arts. 564, I, e 567 do Código de Processo Penal.
    Invocam os impetrantes a recente desvinculação dos fatos em apreço com o contexto dos ilícitos da operação que vitimou a Petrobras para, então, pleitearem a livre distribuição desta impetração (e.Doc. 1 e 41).
    2. Depreendo que os autos foram distribuídos à minha relatoria em 29.9.2020, por prevenção aos feitos ligados à aludida investigação de repercussão nacional (INQ 4.112).
    Ocorre que, em recente julgamento ocorrido em 26.8.2020, antes, portanto, da distribuição deste habeas corpus por prevenção, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu, no bojo do HC 5024869-89.2020.4.04.0000/PR, a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar a Ação Penal 5077792-78.2019.4.04.7000, à míngua de “conexão entre os fatos narrados e aqueles apurados na ‘Operação Lava-Jato’” (e.Doc. 27).
    Conquanto mitigada a causa de prevenção desta relatoria, a presente impetração congrega objeto ligado àquele subjacente à RCL 41.000, a mim distribuída em 25.5.2020 e na qual já foi emitido pronunciamento cautelar de indeferimento da liminar em 2.9.2020.
    A propósito, o pleito de livre distribuição igualmente fora formulado no bojo da RCL 41.000, feito que também será submetido à consideração da Presidência desta Suprema Corte.
    3. Consideradas as particularidades circunscritas a ambos os casos (HC 192.058 e RCL 41.000), submeto a questão ao exame do eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux.
    Publique-se. Intime-se.”
    3. Registro o quanto articulado pelo impetrante, em suporte à ventilada tese da distribuição livre do presente feito:
    “1. O presente Habeas Corpus foi distribuído por prevenção ao eminente Ministro Edson Fachin em virtude de alegada conexão com a denominada operação Lava Jato, uma vez que a pretensão nela deduzida se volta contra a prática de atos no curso de investigação e ação penal movidas em primeira instância perante a 13ª Vara Federal de Curitiba, dada a suposta relação entre os fatos sob apuração e supostos ilícitos perpetrados em prejuízo da Petrobras.
    2. Ocorre que no último dia 26 de agosto a Oitava Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao julgar o Habeas Corpus nº. 5024869-89.2020.4.04.0000, concedeu a ordem para reconhecer a incompetência do referido Juízo de piso para o processamento da persecução penal, afirmando que “o Parquet não faz qualquer relação direta entre as supostas condutas de lavagem de dinheiro com o pagamento de agentes da Petrobras, o que seria necessário para justificar a conexão com os demais feitos da Operação e a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba” (cf. peça 27, página 24 do voto condutor).
    3. Diante disso, na peça inicial do presente Writ, impetrado posteriormente à decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os ora signatários ponderaram que seria o caso de submetê-lo à livre distribuição, ante a inexistência de prevenção in casu, considerando o reconhecimento pela referida Corte Federal de que as pretensas condutas sob apuração em primeira instância não guardam relação com o contexto de ilícitos contra a Petrobras que caracteriza a chamada operação Lava Jato de Curitiba.
    4. Em decisão proferida no último dia 28 de outubro, o insigne Ministro Edson Fachin afirmou que, “conquanto mitigada a causa de prevenção desta relatoria, a presente impetração congrega objeto ligado àquele subjacente à RCL 41.000, a mim distribuída em 25.5.2020 e na qual já foi emitido pronunciamento cautelar de indeferimento da liminar em 2.9.2020. A propósito, o pleito de livre distribuição igualmente fora formulado no bojo da RCL 41.000, feito que também será submetido à consideração da Presidência desta Suprema Corte” (cf. peça 44).
    5. Daí por que Sua Excelência houve por bem encaminhar o feito para deliberação da Egrégia Presidência do Supremo Tribunal Federal, a fim de dirimir a questão da prevenção suscitada pela Defesa. 
    6. De plano, é de se ver que no presente feito o eminente Ministro Edson Fachin sequer chegou ainda a proferir decisão sobre o pedido de liminar formulado na inicial, tendo se limitado, até o momento, apenas a solicitar informações às instâncias inferiores (cf. peça 39).
    7. Pede-se máxima vênia para ponderar que se mostra equivocada a afirmação do eminente Ministro Edson Fachin de que “a presente impetração congrega objeto ligado àquele subjacente à RCL 41.000, a mim distribuída em 25.5.2020”, na medida em que os feitos possuem, a bem da verdade, causas de pedir que não se comunicam, decorrentes de ilegalidades notadamente distintas, embora oriundas do mesmo caso em primeira instância.
    8. No presente Writ, com efeito, discute-se, em caráter principal, a inconstitucionalidade do ato normativo que disciplina a atuação dos juízes titular e substituto da 13ª Vara Federal de Curitiba, ao passo que na Reclamação nº. 41.000 se aponta, em caráter principal, a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal no que se refere à persecução penal contra autoridades dotadas de prerrogativa de foro, a exemplo dos atuais Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Não há, como se vê, ligação entre os objetos dos dois casos, com afirmado pelo eminente Ministro Edson Fachin, concessa maxima venia.
    9. De toda sorte, como já afirmado, o eminente Ministro Edson Fachin sequer chegou ainda a praticar qualquer ato com carga decisória no presente Habeas Corpus, o que torna ainda mais evidente a sua ausência de prevenção para o processamento e julgamento do feito. 
    10. Já na Reclamação nº. 41.000/PR, o indeferimento do pedido de liminar ocorreu em 2 de setembro de 2020, posteriormente ao mencionado julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, realizado em 26 de agosto do mesmo ano. Logo, aquele ato não poderia ser tido como motivo de prorrogação de competência, pelo simples fato de que havia motivo de exclusão da competência pré-existente, consubstanciado em acórdão unânime de Corte Federal que, em momento anterior, eliminou do mundo jurídico o critério de prevenção empregado na distribuição daquele feito.
    11. O que ora se afirma é tanto mais evidente quando se observa que, na primeira oportunidade de que dispôs nos autos da Reclamação nº. 41.000/PR, a Defesa ponderou perante o eminente Ministro Edson Fachin que seria o caso de submeter o feito à livre distribuição, ante a inexistência de prevenção, pelas mesmas razões expostas no caso vertente.
    12. Pelo exposto, pede-se máxima vênia para reiterar o pedido para que o presente Habeas Corpus seja submetido à livre distribuição perante o Supremo Tribunal Federal, ante o reconhecimento, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de que a persecução penal promovida contra o ora Paciente não guarda relação com o contexto de ilícitos que caracteriza a denominada operação Lava Jato de Curitiba.”
    4. Em 09.11.2020, determinei o encaminhamento dos autos “à Secretaria Judiciária, para informar acerca da existência, no âmbito desta Suprema Corte, de processo relativo ao número originário 5005363-41.2020.4.03.6181 (6ª Vara Federal Criminal de São Paulo)”. Eis o teor da informação da unidade técnica, prestada em 12.11.2020:
    “Em atendimento ao despacho datado de 09/11/2020, informamos a Vossa Excelência que, em consulta aos sistemas informatizados desta Corte, não foi possível localizar, até a presente data, nenhum feito distribuído no âmbito do Supremo Tribunal Federal que tenha como origem cadastrada o processo nº 5005363-41.2020.4.03.6181, da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, conforme demonstra extrato de pesquisa anexo.”
    Passo ao exame.
    5. Em consulta ao sistema de informações processuais desta Corte, verifico que a distribuição, em 29.9.2020, do presente habeas corpus, ao Ministro Edson Fachin, se operou por prevenção ao Inquérito nº 4.112.
    6. Por seu turno, a notícia acerca da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (HC nº. 5024869-89.2020.4.04.0000) – reconhecimento da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar a Ação Penal nº 5077792-78.2019.4.04.7000, à míngua de conexão entre os fatos nela narrados e aqueles apurados na “Operação Lava-Jato”-, foi trazida no bojo do habeas corpus em epígrafe, impetrado nesta Suprema Corte em 28.9.2020.
    7. Nesses estritos moldes, poder-se-ia concluir que s causa ensejadora da distribuição do writ por prevenção, em tese, não mais subsistiria.
    8. Contudo, ante a assertiva do Relator de que “a presente impetração congrega objeto ligado àquele subjacente à RCL 41.000” - a qual, registro, já determinei seja mantida sob a relatoria do Ministro Edson Fachin -, prossigo na análise.
    9. Corolário da própria natureza diversa das ações manejadas, as causas de pedir possuem contornos que não se confundem, a saber: a da reclamação se assenta na usurpação de competência desta Corte, por figurarem na ação penal, consoante afirma o reclamante, autoridades com prerrogativa de foro; a do habeas corpus se funda na incompetência do magistrado de primeiro grau, porque designado para atuar em regime de auxílio, mediante a Portaria nº. 489, de 23 de maio de 2019, da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região.
    10. Nada obstante, no âmbito da organização interna desta Casa, o § 2º do art. 77-D do RISTF prescreve que o “ Relator da reclamação que tenha como causa de pedir a usurpação da competência em inquérito ou ação penal, fica prevento para habeas corpus a eles relativo”.
    11. Soma-se o fato de que os pedidos convergem para a decretação da nulidade das decisões proferidas no bojo da ação penal na origem, a alcançar tanto a pretendida nulidade do recebimento da denúncia, quanto das diversas medidas cautelares impostas ao ora paciente, preservadas pelo TRF da 4ª Região, quando do reconhecimento da incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, amoldando-se a hipótese em apreço ao disposto no art. 55, caput, do CPC/2015, verbis:
    “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. (destaquei)
    12. Ressalto editada, em 15.10.2020, pela Presidência desta Corte, a Resolução nº 706, no intuito de aprimorar a segurança e a transparência da distribuição de processos no Supremo Tribunal Federal, norma que orienta, consoante extraio da redação do art. 6º, a estabilidade da relatoria dos processos, ao obstar seja descaracterizada a prevenção inclusive nas hipóteses em que homologado pedido de desistência, declinada a competência ou não conhecido o pedido. Reproduzo o teor do preceito em comento:
    “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil.
    Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos.”
    13. Não vislumbro, com essas considerações, elementos suficientes a provocar nova e livre distribuição do feito na espécie, impondo-se a devolução dos autos ao Ministro Edson Fachin, Relator, observada a regra contida no art. 77-D, § 2º, do RISTF.
    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente , no exercício da Presidência